Tribunal: TJDFT
Processo: 0003007-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMOBILIÁRIO. ÁREA DE LAZER. ATRASO INJUSTIFICADO. MORA. CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que não tendo sido a área de lazer do empreendimento imobiliário entregue na sua integralidade na data aprazada, e inexistindo qualquer caso fortuito ou motivo de força maior capaz de exonerar os embargantes de sua responsabilidade, é necessário reconhecer a existência da mora ante o seu inadimplemento contratual.
3. Inexistente o adimplemento substancial da obrigação a permitir a minoração da cláusula penal moratória pactuada, por a parte embargada apenas pode gozar da totalidade da área comum pela qual pagou com a sua entrega completa e em perfeitas condições de uso.
4. Não se mostra razoável que os embargantes se aproveitem da própria torpeza para perquirirem a diminuição da cláusula penal moratória, considerando que a multa está preconizada em um contrato de adesão escrito unilateralmente por eles.
5. In casu, os embargantes pretendem o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.